Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-33.2020.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÃÃO â DECISÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÃÃO â NATUREZA ADMINISTRATIVA â NÃO CONHECIMENTO.A decisÃ£o desta SeÃ§Ã£o de Direito Penal, que Ã unanimidade, julgou parcialmente o conselho de justificaÃ§Ã£o, possui cunha administrativo, forÃ§oso reconhecer que a via estreita dos aclaratÃ3rios, ferramenta tÃpica do direito processual, Ã luz do artigo 619 do CPP, nÃ£o pode ser manejada, de forma que os embargos nÃ£o preenchem o requisito intrÃnseco de admissibilidade. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Nº 0000162-33.2020.8.14.0000
EMBARGANTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº218.041
ADV.: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL E OUTOS
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - DECISÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - NATUREZA ADMINISTRATIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A decisão desta Seção de Direito Penal, que à unanimidade, julgou parcialmente o conselho de justificação, possui cunha administrativo, forçoso reconhecer que a via estreita dos aclaratórios, ferramenta típica do direito processual, à luz do artigo 619 do CPP, não pode ser manejada, de forma que os embargos não preenchem o requisito intrínseco de admissibilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 22ª Seção de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer dos embargos de declaração, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Estado do Pará, por meio de seus Procuradores Judiciais, interpuseram Embargos de Declaração com efeitos modificativos em face do V. Acórdão nº 218.041 desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu do Conselho de Justificação interposto pelo embargante e julgou parcialmente provido a justificação, absolvendo o justificado das transgressões apontadas no acórdão embargado.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, pois este é omisso e obscuro, visto que não pormenorizou quais seriam os consectários legais a serem garantidos ao Major QOPM parcialmente justificado quando de seu retorno para as funções militares, argumentando, ainda, que todas as promoções, progressões, vencimentos, bem como, contagem de tempo de serviço, inclusive para fins de aposentadoria, não poderiam estar inclusos no conceito de direitos consectários, pleiteando ao final, que a Seção de Direito Penal pronuncie-se acerca das referidas alegações.

Por fim, pede que seja esclarecido se, ao fixar a pena de 11 dias de prisão, a Corte considerou que a referida pena já havia sido cumprida e se não foi, se deverá o militar cumpri-la quando de seu retorno, além de aclarar se os dias de prisão deverão ser computados como efetivo tempo de serviço, com o consequente pagamento de vencimentos durante o cumprimento da pena.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja sanada a omissão/obscuridade presente no acórdão.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça por vislumbrar que a decisão desta Seção de Direito Penal possui cunho estritamente administrativo, manifestou-se pelo não conhecimento dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO
:

Tratam os autos de Embargos de Declaração com efeitos modificativos nos autos do Conselho de Justificação.

Nos termos em que dispõem os artigos 542, do CPPM, e 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir sentença ou acórdão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Entretanto, é cediço que a decisão que julga a procedência ou não da justificação ofertada no âmbito do Conselho de Justificação, por meio de Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, é de cunho estritamente administrativo, tendo em vista que apenas homologa ou não a decisão disciplinar proferida pelo Conselho Justificante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de serem incabíveis Recursos Extraordinário e Especial contra decisão do Conselho de Justificação que delibera sobre a perda de posto e de patente de militar, em face de seu caráter administrativo,
in verbis
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, "a decisão do Tribunal de Justiça Militar, que decreta, em Conselho de Justificação, perda de posto e patente, por indignidade para com o oficialato, tem natureza administrativa, não podendo ser contestada pela via estreita do Recurso Especial, em que se pressupõe contencioso judicial" (STJ, REsp 1.480.120/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2016). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.413.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 23/08/2019; AgInt no AREsp 560.722/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2019; STF, ARE 1.005.800 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2017; ARE 895.204 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/02/2016; ARE 889.205 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2015; AI 811.709 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2010. III. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1563004/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)
PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 294-295, e-STJ): "Esta Especializada já firmou entendimento de que § 4º do art. 125 da Constituição Federal (redação dada pela EC 45/2004) estabeleceu reserva absoluta de competência para os Tribunais de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (...) Possuindo natureza judicial e já tendo transitado em julgado aos 12/07/2012, portanto, há mais de 5 (cinco) anos, o decisum proferido em sede de Conselho de Justificação (incluindo-se aqui a porção decisória que manteve os proventos da inatividade do agravado) está imune ao ataque pelas vias ordinárias, como quer a agravante".
2. Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como em precedentes do STJ, a decisão do Tribunal de Justiça Militar, que decreta, em Conselho de Justificação, perda de posto e patente, por indignidade para com o oficialato, tem natureza administrativa. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
4. Recurso Especial provido para afastar o indeferimento da petição inicial da presente ação, com o consequente prosseguimento regular do feito e apreciação do mérito. (REsp 1800295/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 31/05/2019)
STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR. INDIGNIDADE. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL ESTADUAL NO ÂMBITO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO MILITAR. DECISÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este STJ entende incabível a interposição de recurso especial contra decisão que, mesmo emanado de Tribunal de Justiça, é proferido na função administrativa do respectivo órgão, como aquele no âmbito do Conselho de Justificação Militar.
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1223994/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA ADMINISTRATIVA
. DECISÃO DE 2º GRAU QUE HOMOLOGOU DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTES ACUSAÇÕES CONTRA OFICIAL DA PM/PA E RECONHECEU QUE ESTE INCORREU EM FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE DECIDINDO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SUA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. CONTRADIÇÕES, INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A decisão de 2º Grau que decidiu pela procedência das acusações contra Oficial da PM, reconhecendo ter ele incorrido em faltas disciplinares de natureza grave e concluiu pela ausência de condições de sua permanência no serviço ativo é de cunho exclusivamente administrativo e não judicial. Precedentes jurisprudenciais.

2. Por se tratar de decisão administrativa e não contenciosa judicial, apesar de ter sido proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a Corte só homologa ou não a decisão disciplinar prolatada pelo Conselho de Justificação, não cabendo assim, recursos típicos do direito processual conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais.
3. A via estreita de embargos declaratórios, só é cabível de decisões judiciais e ainda assim, quando houver no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou ponto omisso sobre o qual deveria ter se pronunciado, o que é motivação suficiente para ensejar o seu não conhecimento. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos esses autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER OS EMBARGOS,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de novembro de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (2018.04797776-76, 198.338, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-28)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1.
Incabível Embargos de Declaração contra decisão do Conselho de Justificação que delibera sobre a perda de posto e de patente de militar, em face de seu caráter administrativo, tendo em vista que apenas homologa a decisão disciplinar proferida pelo Conselho Justificante. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Ademais, ainda que se tratasse de decisão judicial, os embargos só poderiam ser conhecidos se fossem apontadas ambiguidade, obscuridade, contradição ou ponto omisso no decisum, o que não é o caso, pois o embargante não especificou em que consistiu a contradição alegada, sendo que as matérias deduzidas foram devidamente apreciadas no Acórdão vergastado, sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seu decisum da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que o fundamente dentro dos ditames legais, como
in casu
. 3. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 4. Embargos não conhecidos. Decisão unânime. (2017.05129788-85, 183.797, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-11-30).

Desse modo, a decisão desta Seção de Direito Penal, que à unanimidade, julgou parcialmente o conselho de justificação, possui cunha administrativo, forçoso reconhecer que a via estreita dos aclaratórios, ferramenta típica do direito processual, à luz do artigo 619 do CPP, não pode ser manejada, de forma que os embargos não preenchem o requisito intrínseco de admissibilidade.

Por todo o exposto, não conheço os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2021.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora